Tribunal: TJMT
Processo: 0001569-48.2017.8.11.0102
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001569-48.2017.8.11.0102
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[F JANNANI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 75.223.727/0001-37 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), MARCIO ROBERTO DIAS CASAGRANDE - CPF: 748.934.679-72 (ADVOGADO), F JANNANI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 75.223.727/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO DIAS CASAGRANDE - CPF: 748.934.679-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TOMADA DE PREÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE PELO PAGAMENTO DE 14/24 PARCELAS – FATO INCONTROVERSO E ADMITIDO PELA MUNICIPALIDADE – ÍNDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – PREVISAO CONTRATUAL – INDICE NACIONAL DE CONSTRUÇAO CIVIL E 1% AO MÊS – TERMO INICIAL – RESPECTIVAMENTE A PARTIR DO VENCIMENTO E DO INADIMPLEMENTO (COMPUTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE QUESTIONANDO A REGULARIDADE DO CONTRATO) – CLAUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO – VALIDADE – JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA CONFORME ORIENTACAO DAS CORTES SUPERIORES – AUSENCIA DE PREVISAO CONTRATUAL SOBRE A INCIDENCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUANTO À MULTA – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA A SER FIXADA EM SEDE DE LIQUIDACAO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Existindo previsão contratual acerca do índice de correção monetária e percentual dos juros de mora para a hipótese de inadimplemento das obrigações, deve prevalecer a convenção entre as partes. Incidência no caso do Índice Nacional de Custo da Construção e de juros de 1% ao mês, computados, respectivamente, a partir do vencimento da parcela e do transito em julgado de ação popular, julgada improcedente, que questionava a regularidade do contrato.

Diante da cláusula contratual estabelecendo a incidência de multa na hipótese de descumprimento das obrigações previstas no instrumento, de rigor a incidência da cláusula penal, com juros e correção monetária em consonância à orientação das Cortes Superiores, face a ausência de previsão em contrato sobre o modo de incidência dos consectários legais.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Inteligência do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença retificada quanto aos honorários advocatícios, a serem fixados em sede de liquidação de sentença, observado o disposto no art. 85, §3, da legislação processual civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação de Cobrança no Popular no
0001569-48.2017.8.11.0102
, movida por
F JANNANI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA – ME em desfavor do MUNICIPIO DE VERA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Municipalidade ao pagamento:

a) Do valor de R$ 157.701 ,88 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INCC (clausula terceira), a partir do vencimento, com juros de mora de um por cento (clausula décima) ao mês, a incidir a partir do dia 15/02/2016 (transito em julgado da ação popular - n° 126/2005, Código 6522, e numeração única 0000005-35.1997.8.11.0102);

b)Da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (clausula décima primeira), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, ambos a partir do inadimplemento (15/02/2016), este último calculado com base no índice de remuneração básica da caderneta de poupança.

O Juízo de 1o Grau condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 76325496).

Por meio de petição id. 79587485, terceiro interessado pugna pela habilitação nos autos, para garantir execução trabalhista.

Em manifestação id. 80685982,
F. JANNANI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA pugna pelo desentranhamento da petição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, F Jannani Construções e Comercio Ltda moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Vera/MT.

Narra na exordial que, sagrou-se vencedora de licitação, na modalidade tomada de preço, firmando o contrato no 01/95, cujo objeto consistia na prestação de serviço de melhoramentos na iluminação pública.

Afirma que, não obstante o valor do contrato compreender a ordem de trezentos e trinta e sete mil reais, sendo uma entrada e vinte e quatro parcelas mensais, o Município deixou de adimplir quatorze parcelas.

Alega que, após a execução dos serviços licitados, no ano de 1997 fora ajuizada a Ação Popular no 126/2005 – código 6522, cujo objeto consistia a regularidade do contrato firmado entre a Autora e a Municipalidade, todavia, a demanda fora julgada improcedente, com trânsito em julgado no ano de 2016.

Aduz que, sob seu ponto de vista, o Ente Federativo encontra-se em mora com parte do valor do contrato não adimplido, compreendendo o valor atualizado de aproximadamente três milhões e seiscentos mil reais.

Em sede de contestação, o Município de Vera admite como incontroverso o não pagamento de quatorze parcelas, em quantia correspondente a cento e cinquenta e sete mil reais.

Sobreveio a sentença sob reexame, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Municipalidade ao pagamento:

a) Do valor de R$ 157.701 ,88 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INCC (clausula terceira), a partir do vencimento, com juros de mora de um por cento (clausula décima) ao mês, a incidir a partir do dia 15/02/2016 (transito em julgado da ação popular - n° 126/2005, Código 6522, e numeração única 0000005-35.1997.8.11.0102);

b)Da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (clausula décima primeira), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, ambos a partir do inadimplemento (15/02/2016), este ultimo calculado com base no índice de remuneração básica da caderneta de poupança.

O Juízo de 1o Grau condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, quanto ao pedido de habilitação nos autos para garantia de execução trabalhista, bem como do requerimento de desentranhamento de petição nos autos, tais peticionamentos deverão ser objeto de análise perante o Juízo de 1o Grau, em sede de cumprimento/liquidação de sentença, incumbindo à este Juízo
ad quem
, estritamente o reexame da sentença proferida nos autos.

Superada tal questão, passo à análise da remessa necessária.

Em observância à clausula terceira do contrato firmado entre as partes (id 75010090 – p. 4), o preço global do contrato é de trezentos e trinta e sete mil reais, sendo uma entrada e saldo para pagamento a prazo, no valor de duzentos e setenta mil reais, a ser pago em vinte e quatro parcelas.

Conforme item 5, os valores contratados seriam reajustados com base no Índice nacional de Custos da Construção Civil, até a efetiva liquidação do compromisso.

A Clausula Decima (id. 75010090 – p.6), prevê que o não pagamento das parcelas mensais ensejariam juros de mora de 1% ao mês, desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação; prevendo ainda a clausula Decima Primeira que, a inadimplência nos pagamentos pactuados, implicariam em multa contratual de 10% sobre o valor do contrato.

A ação popular no 126/2005 – código 6522, questionando a regularidade do contrato firmado entre F. Jananni Construções e Comercio Ltda. e o Município de Vera, com tramite perante a Vara Única da Comarca de Vera, fora julgada improcedente, com o trânsito em julgado da sentença em 15/02/2016.

Assim, a contar do trânsito em julgado da sentença nos autos da ação popular, subsistia o dever da Municipalidade em honrar o compromisso assumido no contrato no 01/95.

Em sede de contestação, o Município admite como incontroverso o não pagamento de quatorze parcelas, reconhecendo o débito atualizado, na ordem de quinhentos e noventa e quatro mil reais.

Como se sabe, não dependem de prova os fatos confessados pela parte e admitidos no processo como incontroversos (art. 374, inciso II e III, do Código de Processo Civil). Este é o caso dos autos.

Assim, mostra-se incontroverso que, o Município de Vera deixou de adimplir quatorze prestações referentes ao contrato, compreendendo o saldo devedor de R$157.526,73 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos).

Destarte, remanesce a necessidade de se analisar a correção monetária, os juros de mora e eventual cláusula penal, bem como o termo inicial de incidência.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, os juros moratórios devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

No que tange à atualização monetária, deve ser aplicado índice adequado a capturar a variação de preços da economia, qual seja, o IPCA-E.

Contudo, o entendimento exarado pela Suprema Corte merece temperamentos, em razão da peculiaridade do caso concreto.

Na hipótese, o contrato prevê o índice de correção monetária como o INCC, assim como prevê os juros de mora de 1% ao mês, devendo a convenção das partes prevalecer.

Destarte, em consonância ao disposto nos artigos 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que estabelecida em contrato, respondendo este pelos juros e atualização dos valores.

Feitas estas considerações, sobre o
quantum debeatur
deverão incidir os juros de mora, conforme previsto em contrato, de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação popular, momento a partir do qual a quantia passou a ser devida.

Quanto à atualização monetária, esta deve incidir desde a data em que as parcelas deveriam ser pagas, pelo índice INCC, conforme previsto em contrato.

No que tange à clausula penal, esta é devida, face ao mero descumprimento do contrato, mediante o inadimplemento das parcelas, fazendo
jus
o Autor / Credor, à 10% sobre o valor global do contrato, atualizado pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração básica da caderneta de poupança, face à ausência de previsão em contrato quanto ao índice e percentual de juros de mora por inadimplemento, ambos desde o transito em julgado da ação popular.

Posto isso, no que tange ao
quantum

debeatur
, juros de mora , correção monetária e incidência da cláusula penal, irretocável a sentença.

Contudo, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a sentença merece reparo.

O Juízo de 1o Grau fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, o mesmo artigo, em seu §4o, inciso II, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Este é o caso dos autos.

Acaso mantida a determinação de incidência de 10% sobre o valor da condenação, e na hipótese em que a quantia devida ultrapasse dois mil salários mínimos, ocorreria infringência ao disposto no art. 85, §3o, inciso III, uma vez que, a verba deveria ser fixada em no máximo 8% sobre o valor da condenação.

Assim, mostra-se prudente consignar que, a verba honorária deverá ser fixada em liquidação de sentença, observados os limites dispostos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença
, tão somente no que tange aos honorários advocatícios, consignando que estes devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, observado o disposto no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021